Tribunal: TJDFT
Processo: 0751180-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0751180-47.2020.8.07.0000 Suscitante Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal Suscitado Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal,por ter ojuízoda 1a Vara Cível de Taguatinga declinado de competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0707025-35.2020.8.07.0007, em que figura, como autora, Jaqueline Perroud do Sacramento, e, como réus, G44 Brasil S.A. e outros. O juízo suscitado (Id 21880254 pp. 74-84) entendeu, em suma, que, a despeito das alegações da parte autora, a extinção parcial da sociedade em decorrência do direito de retirada do sócio, não configura “rescisão” contratual. Em se tratando de sociedade empresária, para que haja exclusão do sócio e restituição do capital integralizado, é preciso realizar a dissolução da sociedade e liquidação em processo que deve tramitar no juízo falimentar, conforme prescreve o art. 599 do CPC. – grifo no original O juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, por sua vez, considerou não se tratar de típica relação empresarial aquela verificada na sociedade em conta de participação a que se refere a demanda entre os autores e o grupo G44. Afirmou se tratar de relação de consumo por haver nítido investimento de ativos. Apontou semelhança com as relações negociais estabelecidas com instituições financeiras. Ordenou, em face disso, a emenda da peça vestibular para que fossem prestados esclarecimentos sobre a lide, de modo a averiguar a existência de circunstâncias afirmativas da competência do juízo especializado. A parte autora, dizendo discordar do entendimento expresso pelo juízo suscitado, requereu ao juízo suscitante que suscitasse conflito negativo de competência. O juízo recuperacional afastou sua competência material assinalando não estar a demanda abrangida no rol taxativo e restritivo expresso no art. 33, incisos I a IV, da Lei 11.101/2005 e no art. 2o, incisos I a VI, da Resolução 23/2010 do TJDFT. Considerou as características do contrato que firmaram entre si o grupo G44 e os investidores. Aduziu não evidenciada relação empresarial pela ausência de indícios de constituição de sociedade em conta de participação. Suscitou o conflito negativo de competência. Instaurado o competente conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos à esta relatoria. Designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, e solicitadas informações ao juízo suscitado (Id 21938868), foram prestados esclarecimentos ao Id 22839311. O Ministério Público oficiou no sentido que seja conhecido o conflito e fixada a competência do Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. (Id 22264514) A tramitação do presente conflito de competência foi sobrestada até o trânsito em julgado do pronunciamento que visse a ser exarado no IRDR n. 0740629-08/2020 (Id 28418409). Certidão lavrada ao Id 38123858 certificou o trânsito em julgado, em 9/8/2022, do IRDR por força do qual o conflito de competência ficara suspenso. É o relatório.Decido. A questão litigiosa comporta julgamento monocrático, uma vez que aplicável ao caso concreto ateoria do precedente. Assim afirmo porque a natureza da relação negocial que firmaram as partes entre si foi objeto de exame em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) neste e. Tribunal de Justiça, tendo sido firmada tese jurídica de força obrigatória que serve de parâmetro para a solução do presente conflito. Nos termos da vigente sistemática processual civil, a existência de precedente judicial obrigatório, exige, em atuação vinculada do órgão jurisdicional, o emprego da mesma solução a casos similares, tal como disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015. Vejamos. O parágrafo único do art. 955 do CPC estabelece o seguinte: Art. 955. [omissis] Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. O art. 209 do RITJDFT, de sua vez, reproduz idêntica previsão. Quanto ao art. 928 do CPC, expressamente dispõe: Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. – grifo nosso A metodologia expressa nos dispositivos legais acima transcritos visa a uniformizar a jurisprudência, mantendo-a estável, integra e coerente (CPC, 926). Sob essa perspectiva: a de conferir unidade à ordem normativa para garantir indispensável segurança jurídica, que é condição necessária à confiança legítima do jurisdicionado no sistema de justiça, este c. Tribunal, por sua e. Câmara de Uniformização de Jurisprudência, no julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, firmou, em regime de precedentes obrigatórios, a seguinte tese: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. Ora, assentado ficou de modo claro, expresso, objetivo e inequívoco, no item “a” supra, do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que transitou em julgado em 9/8/2022 (certidão de Id 38105214 daqueles autos), que: Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. Firmada, em decisão proferida sob a sistemática de precedentes obrigatórios, a competência do juízo cível para processar e julgar demanda proposta por quem se diz vítima de golpe financeiro que teriam praticado a sociedade G44 BRASIL S.A. e demais litisconsortes passivos, resolvida está a controvérsia, uma vez que a ação de conhecimento nesses termos ajuizada encontra perfeita adequação ao modelo dogmático estabelecido no precedente vinculante antes citado - IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Cito a propósito o art. 927 do Digesto Processual que prevê: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III -os acórdãos em incidente de assunção de competência oude resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; - grifo nosso Nesse sentido, trago à colação julgados da e. 2a Câmara Cível deste Tribunal, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS E MATERIAIS. G44 BRASIL. IRDR no 20. COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. 1. No que diz respeito à competência para análise das causas envolvendo vítimas de "pirâmides financeiras" praticadas pelas Sociedades G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, deve-se adotar a tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 20 (0740629-08.2020.8.07.0000), no sentido de que: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de 'pirâmide financeira'". 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1429348, 07199435820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. JULGAMENTO DE MÉRITO DO IRDR 20. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, após declínio da competência pelo Juízo 2a Vara Cível de Taguatinga. 2. Na origem, os autores ajuizaram ação de rescisão contratual com restituição de valores cumulada com pedido de tutela de urgência visando a reparação de danos materiais em razão da má prestação dos serviços de investimentos, relativos a aportes financeiros. 3. No caso dos autos, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 20, tendo o julgamento de mérito ocorrido em 18/04/2022, com a seguinte tese firmada: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". 4. Desse modo, com o julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 20, o processamento e julgamento da presente demanda deve ser realizado pelo Juízo da Vara Cível. 5. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga (Suscitado). (Acórdão 1437349, 07199418820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) Ante o exposto, com arrimo no parágrafo único do art. 955 do CPC c/c o art. 209, do RITJDFT, tendo em vista a tese firmada no julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, admito o conflito negativo e monocraticamente firmo a competência do juízo suscitado da 1a Vara Cível de Taguatinga. Oficie-se aos juízos suscitante e suscitado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora